Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CRIMES CONTRA A HONRA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – PALAVRAS PROFERIDAS EM TOM DE CRÍTICA A PREPOSTOS DO HOTEL – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADOR DO DELITO – DECISÃO DE REJEIÇÃO MANTIDA.

I - Trata-se de recurso contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Brasília, que rejeitou a queixa-crime proposta contra CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA, com fundamento no artigo 395, III do CPP. O recorrente afirma a presença de elementos suficientes para instauração de ação penal, requerendo a reforma da decisão.

II - Contrarrazões apresentadas (ID 29392721).

III - Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.

IV - O recorrente afirma que o querelado, com o nítido propósito de ofender-lhe, encaminhou mensagens de texto para a supervisora de governança do hotel em que trabalha, afirmando que “não entre nesse joguinho mesquinho de Hplus”; “jogo sujo”; “de vagabundos”; “manda quem pode obedece quem tem juízo”; “é assim mesmo os pau mandado da Hplus”; “papai Bueno”.

V - Todavia, as palavras utilizadas pelo recorrido apresentam, ainda que com certo grau de grosseria, tom de crítica, não indicando a presença do dolo, necessário para a caracterização do delito de difamação. Neste contexto, a jurisprudência é firme no sentido de que para a caracterização dos crimes contra a honra é imprescindível o dolo, manifestado na vontade de concretização dos elementos objetivos da figura penal (como a intenção de macular ou ofender a honra alheia). No caso dos autos, não se mostraram presentes as elementares dos delitos de difamação ou injúria, notadamente quanto ao elementos subjetivo dos respectivos tipos penais, razão pela qual não se vislumbra razão para reforma da decisão.

VI - Recurso a que se nega provimento. Decisão mantida em seus próprios termos.

VII - O recorrente arcará com as custas e honorários de advogado, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), em favor da Defensoria Pública do DF.

VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da lei 9099/95.